Tribunal: TJES
Processo: 5025110-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Data Base; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Averbação / Contagem Recíproca; Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025110-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ARIMATHEA CAMPOS GOMES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão lavrado pela c
olenda Quarta Câmara Cível
que
,
por unanimidade de votos,

negou
provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto p
elo
s
embargante
s
,
a fim de
manter
a sentença
que
julgou
improcedente a pretensão autoral consistente
na declaração e condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos a data da reintegração dos apelantes no cargo de Procurador Legislativo da ALES, incluídas as vantagens e progressões funcionais decorrentes da data da posse retificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu no vício
da
omissão (art. 1.022,
inciso II,
do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não contém erro,
premissa equivocada
ou omissão,
visto que
a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral foi devidamente confirmada no precedente julgamento de apelação, oportunidade em que todas as teses invocadas pelos embargantes foram debatidas.

5
. O inconformismo do
s
embargante
s
traduz mera tentativa de rediscutir o acerto do acórdão, o que é inadmissível nesta via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente à integração ou correção do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

José Arimathea Campos Gomes
e
Valmir Castro Alves

contra o
v. acórdão (
ID

14876898
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto p
elo
s
embargante
s
,
a fim de
manter
a sentença
que
julgou
improcedente a pretensão autoral consistente
na declaração e condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos a data da reintegração dos apelantes no cargo de Procurador Legislativo da ALES, incluídas as vantagens e progressões funcionais decorrentes da data da posse retificada.

Nas razões recursais, alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), visto que supostamente deixou de se manifestar sobre pontos cruciais, a saber:
i)
a eficácia suspensiva do prazo prescricional decorrente dos requerimentos administrativos formulados em 2004, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, alegando que o pedido de contagem de tempo de serviço é pressuposto lógico para o pagamento das vantagens financeiras;
ii)
o conteúdo normativo do art. 49 da LCE nº 46/94, que prevê o ressarcimento integral em caso de reintegração;
iii)
a tese subsidiária de que a relação é de trato sucessivo, o que atrairia a incidência da Súmula 85/STJ, afastando a prescrição do fundo de direito;
iv)
a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança (
venire contra factum proprium
), diante da inércia da Administração em analisar os pedidos de 2004.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo instituto embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas de forma completa, coesa e fundamentada, e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem eliminadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
relacionada
ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por 02 (dois) servidores ocupantes do cargo de Procurador Legislativo da ALES. Alegam que, após aprovação em concurso, tomaram posse em janeiro de 1995 (dias 26 e 30, respectivamente), mas foram ilegalmente afastados dias depois por ato da Mesa Diretora. Foram reintegrados somente em 1º de fevereiro de 2000.

Aduzem que, em 2004, protocolaram requerimentos administrativos pleiteando a retificação de suas fichas funcionais para constar a data da posse original, visando a correta contagem de tempo de serviço. Contudo, a Administração Pública permaneceu inerte, vindo a deferir a retificação somente em 2016, mas sem conceder os efeitos remuneratórios retroativos.

Em 2021, ajuizaram a presente ação, requerendo que o Estado fosse compelido a “computar para todos os efeitos remuneratórios (direitos e vantagens), desde a data de sua posse” original de 1995, tendo a sentença de primeiro grau declarado a prescrição da pretensão autoral, o que foi confirmado no julgamento do recurso de apelação cível, oportunidade em que foi apreciado, de forma clara, coesa e exaustiva, todos os pontos devolvidos no recurso de apelação, não havendo nenhum vício a ser sanado nesta via aclaratória.

O acórdão objurgado estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/32) ocorreu no momento do retorno dos servidores embargantes ao exercício do cargo, no início do ano 2000. Foi nesse momento, com o retorno em condições que consideravam lesivas, que nasceu a pretensão (teoria da
actio nata
) de pleitear as vantagens retroativas. Tendo a ação sido ajuizada somente em 2021, a pretensão estaria fulminada desde 2005.

Os embargantes afirmam que o acórdão embargado foi omisso quanto à eficácia suspensiva dos requerimentos de 2004, com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/32. Contudo, a matéria foi
expressa e exaustivamente analisada
no acórdão objurgado, tendo constado expressamente no voto condutor (e na ementa) que
“O requerimento administrativo formulado pelos apelantes em 2004 não tem o condão de suspender o prazo prescricional, pois se referia exclusivamente à retificação das fichas funcionais para fins de participação em processo de promoção na carreira, não abarcando a pretensão de recebimento de verbas retroativas”
.

O acórdão foi claro ao fundamentar que, inexistindo requerimento administrativo
“tendo por objeto o recebimento dos valores e das vantagens pretendidas nesta demanda, não há que falar na suspensão do prazo prescricional”
.

Não há omissão, mas, sim, decisão fundamentada em sentido contrário à tese dos embargantes, que discordam da
interpretação
dada por este egrégio Tribunal de Justiça ao conteúdo dos requerimentos administrativos.

Noutro giro, alegam os embargantes que o julgado
“deixou de enfrentar o conteúdo normativo”
do art. 49 da LCE nº 46/94, o que também não procede, pois o acórdão embargado apreciou o referido dispositivo legal e fundamentou sua inaplicabilidade ao caso concreto.

O voto vencedor esclareceu que a situação fática dos autos – suspensão de posse de servidores recém-empossados e não estáveis, seguida de retorno por anulação administrativa (autotutela) – não se amolda à hipótese legal do art. 49 da LCE nº 46/94, que trata da
“reinvestidura do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão”
.

Em outras palavras, o acórdão embargado afastou a aplicação do art. 49 da LCE nº 46/94 ao caso concreto por entender que os embargantes não foram “demitidos” e posteriormente “reintegrados” (ato que pressupõe servidor estável), tendo ocorrido, na verdade, a
suspensão
dos atos de posse poucos dias após sua ocorrência, e um posterior retorno por
anulação administrativa
(autotutela), situação fática que o acórdão entendeu não se amoldar à hipótese legal de ressarcimento integral prevista naquele mencionado dispositivo legal.

Foi registrado, ainda, que o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício (no MS nº 0019635-46.2015.8.08.0000) já decidiu que servidores da ALES na
mesma situação
(afastados em 1995 e reintegrados em 2000) dos embargantes não fazem jus às promoções e vantagens referentes ao período de afastamento, reforçando a impossibilidade de acolhimento do pedido.

Portanto, a tese foi devidamente analisada e afastada com base na distinção fática entre o caso dos autos e a previsão legal, não havendo vício a ser sanado.

Prosseguindo no exame dos aclaratórios, sustentam os embargantes omissão quanto à tese subsidiária de obrigação de trato sucessivo, no escopo de incidir o entendimento constante na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, alegação esta que beira a má-fé processual, pois o acórdão hostilizado foi categórico ao enfrentar o tema, dedicando-lhe o item 5 da sua ementa e diversos parágrafos do voto condutor.

Foi frisado no precedente julgamento da apelação cível que
“
o reconhecimento de direitos e vantagens do período de afastamento não pode ser caracterizado como relação de trato sucessivo, mas, sim, como questão de fundo de direito, sujeita à prescrição quinquenal”
. E ainda que
“o ato de reintegração é único de efeitos concretos, inexistindo relação de trato sucessivo [...] A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça”
.

O acórdão embargado fundamentou que o ato de “reintegração” (readmissão) foi um ato único, de efeitos concretos, que criou uma nova situação jurídica fundamental. A pretensão dos autores não era cobrar parcelas de um direito já reconhecido, mas sim
modificar a própria situação jurídica
de seu retorno, o que atrai a prescrição total do direito, e não apenas das parcelas.

Dessa forma, a aludida tese não foi omitida, mas, na realidade, expressamente rejeitada.

Por fim, a alegada omissão quanto à violação da boa-fé e da proteção da confiança também não se sustenta.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, de forma que o magistrado não é obrigado a se ater aos fundamentos indicados pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

No caso, ao assentar que os requerimentos de 2004 possuíam objeto diverso da pretensão atual (verbas retroativas), o acórdão embargado, por consequência lógica, afastou a alegação de que a inércia da Administração
naqueles
pedidos gerou legítima expectativa de direito
nestes
.

À evidência, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado analisou exaustivamente todos os fundamentos do recurso de apelação. O que pretendem os embargantes é, inequivocamente, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado nesta via processual estreita, devendo buscar a via impugnativa adequada para satisfazer seus interesses.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.